Tribunal: TJSP
Processo: 2246381-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Inconformismo. Agravo não provido. Embargos declaratórios. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.